Tribunal: TJES
Processo: 5007783-75.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007783-75.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, determinando a internação compulsória de paciente em tratamento para dependência química e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública. O Estado do Espírito Santo requer a exclusão da condenação em honorários, argumentando que não houve pretensão resistida, e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pleiteia a majoração do valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve honorários de sucumbência à Defensoria Pública em razão da ausência de pretensão resistida; (ii) determinar se a fixação dos honorários de sucumbência é irrisória, devendo ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de dependente químico é um procedimento de alta complexidade e de competência do Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, III, estabelece que a internação compulsória deve ser determinada pela justiça.

O ente público não apresentou resistência ao pedido, pois a medida liminar para internação foi cumprida, e a contestação apenas impugnou o valor da causa e arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir.

O entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos apenas quando há manifestação de resistência ao pedido.

O apelo do Estado do Espírito Santo deve ser acolhido, afastando a condenação em honorários sucumbenciais, o que torna prejudicada a análise do recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

Tese de julgamento:

Em ação de obrigação de fazer para internação compulsória, a ausência de pretensão resistida por parte do ente público impede a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.216/2001, art. 6º, III. Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação e Remessa Necessária nº 0022583-31.2016.8.08.0030, rel. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007783-75.2024.8.08.0047

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES , nos autos da Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer, ajuizada por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões, o recorrente Estado do Espírito Santo sustenta que a condenação em honorários à Defensoria Pública é indevida, pois não houve pretensão resistida ou resistência ao pleito de mérito autoral, e o ente público não deu causa à instauração do processo, devendo ser aplicado o princípio da causalidade. O Estado aduz que, mesmo se fosse devida a verba, o Tema 1.002 do STF não possui o condão de anular a legislação estadual, que proíbe o pagamento de honorários a defensores públicos. Por outro lado, a recorrente Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo requer a reforma da sentença para que o valor dos honorários seja majorado, pois o montante fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) é irrisório e a fixação equitativa não se aplica ao caso, devendo ser observados os parâmetros legais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, de acordo com o documento de id 15354256, acostado aos autos, o paciente Anderson dos Santos Nascimento foi devidamente internado.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas impugnou o valor da causa, bem como apresentou preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Uma vez acolhido o apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, julgo prejudicada a análise do recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, FICANDO prejudicada a análise do recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.